Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. HIGIDEZ DO ATO COATOR. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROXIMIDADES DE ESTÁDIO DE FUTEBOL. TORCIDA ORGANIZADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. Ademais, trata-se de prova ainda incipiente, que precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas.
2. O ato coator apresenta prova da materialidade das condutas e fortes indícios de autoria, bem como, acentua em que consiste o periculum libertatis que, na hipótese, reside no fato de o paciente ser membro de torcida organizada de time de futebol, ter roubado e espancado a vítima em concurso de cinco agentes, supostamente em razão da camisa do time de futebol que essa vestia, além de ostentar outras passagens criminosas.
3. A indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e, dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, atende as exigências do art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. A conduta imputada aos pacientes merece maior reprovabilidade, não recomendando a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
5. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP.
6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.